Tribunal: TJSP
Processo: 1039527-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44162

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, REVENDA DE PRODUTOS E OUTRAS AVENÇAS. Pedido de rescisão e reparação de danos julgados improcedentes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Fatos alegados que deveriam ter sido provados por prova documental. Prova oral desnecessária para o julgamento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Suposta fusão entre as Apeladas que

Ementa:
VOTO No 44162

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, REVENDA DE PRODUTOS E OUTRAS AVENÇAS. Pedido de rescisão e reparação de danos julgados improcedentes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Fatos alegados que deveriam ter sido provados por prova documental. Prova oral desnecessária para o julgamento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Suposta fusão entre as Apeladas que teria ocasionado a rescisão do contrato. Situação não provada. Ônus da prova que incumbiria à Autora. Art. 373, inc. I, do CPC. Apelada Cognitiva que nega a fusão. Ainda que assim não fosse, instrumento contratual celebrado entre as partes que não veda a celebração de parcerias ou realização de operações societárias. Alegados descumprimentos contratuais pelas Apeladas não provados. Sentença mantida no mérito. Alegações de violação à boa-fé objetiva na fase pré-contratual, ausência de fornecimento de produtos ou entrega de mercadorias próximas ao vencimento. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesses pontos.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.